Tribunal: TJSP
Processo: 2220949-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Nulidade de citação postal. Reconhecimento. Citação postal entregue em endereço em que não estava estabelecida a recorrente ou empresa a ela vinculada. Comprovação de alteração do endereço da sede social de empresa do mesmo grupo econômico, anterior ao ajuizamento da ação. Nulidade reconhecida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Nulidade de citação postal. Reconhecimento. Citação postal entregue em endereço em que não estava estabelecida a recorrente ou empresa a ela vinculada. Comprovação de alteração do endereço da sede social de empresa do mesmo grupo econômico, anterior ao ajuizamento da ação. Nulidade reconhecida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.